Tribunal: CARF
Processo: 11080.723967/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado. Falta de comprovação com documentação pertinente. Glosa mantida.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, a título de despesas com médicos/dentistas, clínicas e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela Autoridade Fiscal. Não sendo comprovada a despesa, mediante documentação idônea, justifica-se a glosa do valor indevidamente deduzido a título de despesa médica.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa Faccin.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723967/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.214 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
JANE KNIJNIK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o valor de despesas
médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada
como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado. Falta de
comprovação com documentação pertinente. Glosa mantida.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, a título de despesas com
médicos/dentistas, clínicas e planos de saúde, os pagamentos comprovados

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723967/2012-89
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723967/2012-89

mediante documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela
Autoridade Fiscal. Não sendo comprovada a despesa, mediante documentação
idônea, justifica-se a glosa do valor indevidamente deduzido a título de despesa
médica.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
08/09), o lançamento originou-se da omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo sido compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 19,08 (dezenove reais e oito
centavos) e, dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 28.837,53 (vinte e oito mil,
oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos). Confira-se:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723967/2012-89

Em 20/03/2012 (e-fl. 59), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/03), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
quanto à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem víncul
o empregatício concorda com essa infração;
(ii)
quanto à dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 28.837,53,
referem-se às despesas médicas da própria Contribuinte (anexa cópia das
despesas médicas com os endereços das emitentes).
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 12 de novembro de 2013, a 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), em Acórdão de
no 0356.887 (e-fls. 72/78), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento
de que:
(i)
não foi objeto de contestação a infração apurada de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal infração será considerada matéria não impugnada nos termos do artigo
58 do Decreto 7.574, de 2011, razão pela qual resultou em crédito
definitivamente constituído, restando preclusos novos questionamentos a
respeito;
(ii)
o crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 393,42, foi transferido
para o processo no 11080.724230/201283, para fins de cobrança;
(iii)
para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se necessária a
comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723967/2012-89

serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados;
(iv)
no que diz respeito à Claudia Marsiaj de Oliveira, os documentos
anexados aos autos às fls. 14/16 (recibos onde consta o endereço da
profissional) comprovam a efetividade das despesas médicas declaradas
no valor de R$ 11.360,00, motivo pelo qual a respectiva dedução deve
ser restabelecida na Declaração de Ajuste Anual;
(v)
quanto à Unimed Porto Alegre, o documento acostado à fl. 13 (declaração
acerca dos valores pagos em 2008 tendo como beneficiária a própria
contribuinte) comprova a efetividade das despesas médicas no valor de
R$ 1.721,10, e não de R$ 8.685,53 conforme declarado. Portanto, deve
ser restabelecida a dedução de despesas médicas no valor comprovado de
R$ 1.721,10, e mantida a glosa do valor não comprovado de R$ 6.964,43;
(vi)
a apresentação do recibo emitido pela profissional Neuza Maria Fernandes
da Motta, sem a indicação do endereço, antes motivo da glosa efetuada,
não foi suficiente para a comprovação da procedência da dedução dessa
despesa médica, motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada no valor de
R$ 6.800,00 (fl. 14);
(vii)
o comprovante de rendimentos de fl. 12, emitido pelo Ministério da
Fazenda, indicando o valor pago a título de despesas
médico-odonto-hospitalares, não atende ao artigo 80 do RIR/1999, por
não discriminar os beneficiários das despesas e seus respectivos
valores. O documento para dedução dos gastos com plano de saúde
deve indicar os participantes do plano e somente são dedutíveis os
valores correspondentes ao contribuinte e seus dependentes legais
indicados na declaração de IRPF. Portanto, a glosa deve ser mantida (R$
1.992,00);
(viii) devem ser restabelecidas as despesas médicas no valor de R$ 13.081,10, e
mantidas as glosas de R$ 15.756,43.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723967/2012-89

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 04/12/2013, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 0356.887, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 83), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 86/94), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
em relação às despesas médicas com a Unimed Porto Alegre a
Contribuinte baseou-se nos dados constantes no documento enviado pela
empresa;
(ii)
aduz que a diferença de R$ 6.964,43 referem-se a gastos com sua genitora;
(iii)
quanto ao valor de R$ 6.800,00 pagos à Neusa Maria Fernandes
apresentou recibo de acordo com a legislação e que as exigências
mencionadas na decisão recorrida não são razoáveis;
(iv)
quanto ao valor de R$ 1.992,00 esclarece que recebe rendimentos do
Ministério da Saúde e que não possui a discriminação das despesas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723967/2012-89

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
04/12/2013 (e-fl. 83), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03/01/2014 (e-fl.
86), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, acrescido de multa e
juros.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada, por entender que “devem ser restabelecidas as
despesas médicas no valor de R$ 13.081,10, e mantidas as glosas de R$ 15.756,43”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“No que diz respeito à Claudia Marsiaj de Oliveira, os documentos anexados
aos autos às fls. 14/16 (recibos onde consta o endereço da profissional) comprovam a
efetividade das despesas médicas declaradas no valor de R$ 11.360,00, motivo pelo
qual a respectiva dedução deve ser restabelecida na Declaração de Ajuste Anual.
Quanto à Unimed Porto Alegre, o documento acostado à fl. 13 (declaração
acerca dos valores pagos em 2008 tendo como beneficiária a própria contribuinte)
comprova a efetividade das despesas médicas no valor de R$ 1.721,10, e não de R$
8.685,53 conforme declarado. Portanto, deve ser restabelecida a dedução de despesas
médicas no valor comprovado de R$ 1.721,10, e mantida a glosa do valor não
comprovado de R$ 6.964,43.
A apresentação do recibo emitido pela profissional Neuza Maria Fernandes
da Motta, sem a indicação do endereço, antes motivo da glosa efetuada, não foi
suficiente para a comprovação da procedência da dedução dessa despesa médica,
motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada no valor de R$ 6.800,00 (fl. 14).
O comprovante de rendimentos de fl. 12, emitido pelo Ministério da
Fazenda, indicando o valor pago a título de despesas médico-odonto-hospitalares, não
atende ao art. 80 do RIR/1999, por não discriminar os beneficiários das despesas e
seus respectivos valores. O documento para dedução dos gastos com plano de saúde

3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723967/2012-89

deve indicar os participantes do plano e somente são dedutíveis os valores
correspondentes ao contribuinte e seus dependentes legais indicados na declaração de
IRPF. Portanto, a glosa deve ser mantida (R$ 1.992,00).
Em suma, devem ser restabelecidas as despesas médicas no valor de R$
13.081,10, e mantidas as glosas de R$ 15.756,43.” (e-fls. 76/77, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das despesas médicas não
restabelecidas no Acórdão recorrido (R$ 15.756,43), conforme demonstrativo abaixo:

DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS
GLOSA APURADA NO
LANÇAMENTO
GLOSA MANTIDA NO
JULGAMENTO
Claudia Marsiaj de Oliveira
11.360,00
0,00
Unimed Porto Alegre
8.685,53
6.964,43
Neuza Maria Fernandes da Motta
6.800,00
6.800,00
Ministério da Saúde
1.992,00
1.992,00
TOTAL
28.837,53
15.756,43

Pois bem.
Com relação à declaração emitida pela Unimed Porto Alegre (e-fl. 13), o Acórdão
recorrido expressamente consignou:
“Quanto à Unimed Porto Alegre, o documento acostado à fl. 13 (declaração
acerca dos valores pagos em 2008 tendo como beneficiária a própria contribuinte)
comprova a efetividade das despesas médicas no valor de R$ 1.721,10, e não de R$
8.685,53 conforme declarado. Portanto, deve ser restabelecida a dedução de despesas
médicas no valor comprovado de R$ 1.721,10, e mantida a glosa do valor não
comprovado de R$ 6.964,43.” (e-fl. 76, g.n.)
Colaciona-se, por oportuno a referida declaração:

Em suas razões recursais (e-fl. 88), a Recorrente aduz que, “o valor de R$
6.964,43 foi gastos com sua genitora, uma senhora de idade que não tenha condições de arcar
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723967/2012-89

sozinha com tamanha despesas, além disso, a contribuinte sempre considerou sua mãe como sua
dependente, motivo pelo qual a glosa deve ser afastada”.
Da análise dos autos, é possível constatar que o documento juntado pela
Recorrente, titulado como “fatura” (e-fl. 130), já havia sido apresentado (e-fl. 30) quando da
Impugnação e, portanto, já considerado pela Autoridade Julgadora. Ademais, contrariamente ao
alegado, não consta nenhum dependente na Declaração de Imposto de Renda da Recorrente (e-fl.
62):

Assim, não há reparos a serem feitos no Acórdão quanto a esse ponto.
Quanto às demais glosas, anote-se, por oportuno, que a Recorrente simplesmente
repete os mesmos argumentos e fundamentos utilizados na Impugnação, sem qualquer
comprovação do quanto alegado.
Acresço, por oportuno, que o Acórdão recorrido expressamente consignou a
necessidade de vinculação da prestação do serviço médico com o pagamento (desembolso)
efetivamente realizado, nos seguintes termos:
“Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação
dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados”. (e-fls. 75/76, g.n.)
In casu, verifica-se que simples juntada de recibos e declarações (e-fls. 95/106),
não são suficientes para demonstrar o efetivo pagamento das despesas médicas deduzidas na
declaração.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
7.574, de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para
examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação a infração
apurada de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício. Tal infração será considerada matéria não impugnada nos termos do art.
58 do Decreto 7.574, de 2011, razão pela qual resultou em crédito definitivamente
constituído, restando preclusos novos questionamentos a respeito.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723967/2012-89

O crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 393,42, foi transferido para o
processo no 11080.724230/2012¬83, para fins de cobrança (fls. 68/69).
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação
dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessário a identificação dos beneficiários das despesas
médicas, visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos
dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos. Destaque-
se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No caso em tela, foram glosados os seguintes pagamentos informados na
Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
Claudia Marsiaj de Oliveira R$ 11.360,00
Unimed Porto Alegre R$ 8.685,53
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723967/2012-89

Neuza Maria Fernandes da Motta R$ 6.800,00
Ministério da Saúde R$ 1.992,00
Em sua defesa, a contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
No que diz respeito à Claudia Marsiaj de Oliveira, os documentos anexados aos
autos às fls. 14/16 (recibos onde consta o endereço da profissional) comprovam a
efetividade das despesas médicas declaradas no valor de R$ 11.360,00, motivo pelo
qual a respectiva dedução deve ser restabelecida na Declaração de Ajuste Anual.
Quanto à Unimed Porto Alegre, o documento acostado à fl. 13 (declaração
acerca dos valores pagos em 2008 tendo como beneficiária a própria contribuinte)
comprova a efetividade das despesas médicas no valor de R$ 1.721,10, e não de R$
8.685,53 conforme declarado. Portanto, deve ser restabelecida a dedução de despesas
médicas no valor comprovado de R$ 1.721,10, e mantida a glosa do valor não
comprovado de R$ 6.964,43.
A apresentação do recibo emitido pela profissional Neuza Maria Fernandes da
Motta, sem a indicação do endereço, antes motivo da glosa efetuada, não foi suficiente
para a comprovação da procedência da dedução dessa despesa médica, motivo pelo qual
mantenho a glosa efetuada no valor de R$ 6.800,00 (fl. 14).
O comprovante de rendimentos de fl. 12, emitido pelo Ministério da Fazenda,
indicando o valor pago a título de despesas médico-odonto-hospitalares, não atende ao
art. 80 do RIR/1999, por não discriminar os beneficiários das despesas e seus
respectivos valores. O documento para dedução dos gastos com plano de saúde deve
indicar os participantes do plano e somente são dedutíveis os valores correspondentes ao
contribuinte e seus dependentes legais indicados na declaração de IRPF. Portanto, a
glosa deve ser mantida (R$ 1.992,00).
Em suma, devem ser restabelecidas as despesas médicas no valor de R$
13.081,10, e mantidas as glosas de R$ 15.756,43.
Dessa forma, a apuração do imposto de renda devido deve passar pelos seguintes
ajustes:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723967/2012-89

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação,
para restabelecer despesas médicas no valor de R$ 13.081,10, o que resulta em saldo de
imposto a pagar de R$ 4.726,44, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora, de acordo com a legislação vigente.
Destaque-se, que o crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 393,42, foi
transferido para o processo no 11080.724230/2012¬83, para fins de cobrança (fls.
68/69).”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de
que a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio
tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual
é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e,
portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da
prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal.
A propósito:
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio tratamento do
sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual é
estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e,
portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal. Cabe deduzir o
valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa
relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado.
(Processo n° 18186.001679/2011-50. Acórdão n° 1003-004.046. Sessão de 07/11/2023.
Relatora Carmen Ferreira Saraiva, g.n.)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723967/2012-89

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do Imposto de
Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo
contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir elementos adicionais
aos recibos. Súmula CARF no 180. (Processo n° 10980.722569/2010-77. Acórdão n°
2003-004.301. Sessão de 26/10/2022. Relatora Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, g.n.)
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSIGNADOS NOS RECIBOS.
Justifica-se a glosa de despesas médicas quando existem nos autos indícios de que os
serviços consignados nos recibos apresentados não foram de fato executados e o
contribuinte deixa de carrear aos autos a prova do pagamento e da efetividade dos
serviços. (Processo n° 13858.000288/200504. Acórdão n° 2102-002.355. Sessão de
17/12/2012. Relatora Núbia Matos Moura, g.n.)
Considerando que não há nos autos quaisquer documentos capazes de comprovar
os argumentos da Recorrente, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 155
DF CARF MF
Original